Tribunal: TJES
Processo: 5040155-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040155-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BIANCARDI COUTINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040155-20.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: EDUARDO BIANCARDI COUTINHO

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),
Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon
(1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Diferentemente do alegado pela parte Requerente, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo nº 2021-0L40J. A propósito, é indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada), seja “por outro meio tecnológico hábil”:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ,
in verbis
: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.” E mais, para atingir o intento, basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”. Assim, considerando que a parte Requerida encaminhou as notificações de abertura do processo e da penalidade ao endereço do Requerente, as quais retornaram, após três tentativas de entrega, com a informação de “ausente” e “não procurado”, vê-se a regularidade do processo administrativo nº 2021-0L40J, o que torna regular o AIT BA00236139
. Acerto do ato sentencial.

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)